Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-54.2022.8.11.0026
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000957-54.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRAULINO FERREIRA VAZ - CPF: 481.952.601-44 (RECORRENTE), ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 459.960.591-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), BRAULINO FERREIRA VAZ - CPF: 481.952.601-44 (RECORRIDO), ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 459.960.591-34 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. COMUNICAÇÃO DE VENDA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS. PROVIDÊNCIAS EFETUADAS. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL.

PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que deixa de atacar de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DETRAN/MT interpõem RECURSO INOMINADO contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para:

a) a)
TORNAR
definitivos os efeitos da decisão antecipatória (
id. 113075207
);

b) b)
DECLARAR
que o Reclamante não mais possui a propriedade do veículo
(motocicleta HONDA/XR 250 TORNADO, placa NJM4378, Renavam 00115660739), desde a data da venda em 04/08/2011;

c)
RECONHECER
a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes a partir do ano de 2011, dada a venda do veículo automotor MOTOCICLETA HONDA/XR 250 TORNADO, ano de fab/mod 2008/2008, Placa NJM4378, Renavam 00115660739;

d)
DETERMINAR
que o nome do autor seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito (DÍVIDA ATIVA), referente as dividas existentes desde a tradição do bem a seguir MOTOCICLETA HONDA/XR 250 TORNADO, ano de fab/mod 2008/2008, Placa NJM4378, Renavam 00115660739, efetivando ainda a baixa do protesto no cartório.

e) e)
DETERMINAR
, no exercício do poder geral de cautela judicial, que o DETRAN-MT proceda com o bloqueio administrativo de circulação, licenciamento e transferência do veículo (motocicleta HONDA/XR 250 TORNADO, placa NJM4378, Renavam 00115660739).

Argumentam que, “
e
m decorrência das previsões normativas do Sistema Nacional de Trânsito, bem como da vinculação ao princípio da legalidade, os sistemas dos órgãos de trânsito, dente eles o DETRAN/MT, são parametrizados para somente permitir alterações que estejam autorizadas pelo CTB e as Resoluções do CONTRAN. [...] Nesse sentido, observa-se que não existe no sistema um campo específico para realizar a regularização de propriedade sem vincula-los a um outro CPF ou CNPJ ou, de forma alternativa, que seja determinada a sua baixa definitiva
”.

Verberam a impossibilidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois “
sem registro da venda perante o DETRAN-MT e, consequentemente, perante o Estado, seja mediante a efetiva transferência da propriedade, ou mediante a comunicação da venda, não há como afastar a propriedade do veículo da pessoa em nome de quem ele está registrado
” e “
temos que não há nenhum fundamento jurídico para o reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade veicular, posto que é inviável abdicar ex tunc dos efeitos da propriedade do bem se o traslado desse domínio não se determina no plano subjetivo, especialmente em se tratando de veículos, cujos registros são associados a uma pessoa, seja ela física ou jurídica, não podendo permanecer sem a indicação ou o cadastro de um novo proprietário
”.

Defendem que, “
até o momento não houve a comprovação da tradição, motivo pelo qual deve incidir, no caso concreto, a literalidade do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo o recorrido responsável pelos tributos decorrentes da propriedade do veículo
”.

Por fim, subsidiariamente, “
não sendo possível a transferência de propriedade e não se afigurar desejável a manutenção do veículo em nome do recorrido, temos que o bloqueio de circulação do veículo para fins de regularização, poderá atender a finalidade pretendida
”.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão no plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000957-54.2022.8.11.0026

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

Polo Passivo

ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Não é o caso. Explico.

A parte autora ajuizou a ação com o comprador no polo passivo da lide, indicado como 1º réu (ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA), e acompanhada do
recibo de transferência devidamente assinado e com firma reconhecida (4/8/2011 – Id. 209999833).

No decorrer da lide, a parte autora e o 1º réu realizaram a comunicação de venda perante o órgão de trânsito e também informaram o adimplemento de todos os débitos, conforme petição de Id. 209999858, persistindo apenas a necessidade de alteração do cadastro. A questão fática foi bem delineada pelo juízo
a quo
:

“Depreende-se pelos documentos acostados que realmente a parte autora comprova o recibo de transferência da motocicleta HONDA/XR 250 TORNADO, placa NJM4378, Renavam 00115660739, datado em 04/08/2011, com reconhecimento de firma em cartório na mesma data.

É incontroverso também, que a parte autora não comunicou ao órgão estadual de trânsito sobre a venda do veículo tal como o comprador (Adenilson Rodrigues Oliveira) não providenciou a transferência da titularidade do bem, motivo pelo os débitos foram lançados em nome do autor.

[...]

Por outro lado, o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece uma obrigatoriedade ao proprietário antigo, de informar ao órgão de trânsito (DETRAN) que não possui mais a propriedade do veículo automotor, a fim de não se ver mais responsabilizado por atitudes cometidas pelo atual proprietário,
tal regra não se aplica extensivamente aos créditos tributários, como por exemplo o IPVA, uma vez que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade.

[...]

Em situações como a presente, nada obstante a desídia do Reclamante em adotar as providências necessárias junto aos órgãos competentes, por ocasião da alienação, não se pode permitir que o veículo permaneça em circulação indefinidamente, gerando débitos em nome da parte que não mais usufrui de sua posse/propriedade.

Além disso, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em representação aos interesses do reclamante, comunicou por meio da petição de ID 129744804 que
“(...) o veículo não está mais sob a posse do requerido, no entanto, este afirmou estar em busca do atual possuidor para efetuar a devida transferência de propriedade. Contudo, até o presente momento, sem sucesso(...).

Ante a incerteza sobre se o automóvel continua em circulação, há de se adotar medidas que viabilizem a identificação do novo proprietário e a regularização do veículo, da forma preceituada no CTN.

Ademais, deve-se proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos automotores, bem como a respectiva responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e penal. Ou seja, o juízo não pode coadunar com a situação ilegal de o veículo circular em território nacional de forma irregular, sem que se identifique seu proprietário, haja vista a ausência de regularização representa risco à coletividade.

[...]”

As razões recursais, por sua vez, se guiam como se fosse ação de renúncia de propriedade, sem indicação do comprador, e, por isso, a impossibilidade de deixar o veículo desprovido dos dados do proprietário - ausência de prova da tradição (i); e sobre a responsabilidade do débito pendente (ii); no entanto, já houve a comunicação de venda e o pagamento dos valores devidos.

Não houve mínima impugnação sobre o ponto fundamental utilizado na sentença:
a prova da venda/transferência do bem entre o autor e o 1º réu
. Muito pelo contrário, o recurso trata como se o autor não soubesse quem era o comprador.

A própria decisão liminar, ratificada na sentença, já tinha o estabelecimento da vinculação do comprador (1º réu), além de ter havido informação de cumprimento pelo ente.

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não traz mínimo fundamento integrado com a sentença recorrida e o contexto dos autos.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Aliás, se analisar puramente os tópicos recursais e o contexto fático-probatório imporia o reconhecimento da ausência de interesse recursal, pois houve justamente a indicação dos dados do proprietário, pagamento dos débitos e a determinação de restrição da circulação até a localização do veículo.

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, em desatendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

Com base no tema 1002/STF, condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consoante Enunciado n. 122/FONAJE. Ainda: STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023
[1]
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009.

2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbenciais é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016).

4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência.

6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.

(STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024